Tribunal: TJBA
Processo: 8002255-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002255-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: THAYANE DE LIMA GOMES Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s):ANDRE MEYER PINHEIRO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NULIDADE DE SEGREDO DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM FACE DE AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Thayane de Lima Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho de Camaçari, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A., com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, a qual deferiu liminarmente a apreensão do veículo VW/Virtus, placa PLU3F04. A agravante pleiteia a revogação da liminar, a suspensão da ação de origem, a devolução do bem e o afastamento do segredo de justiça, com base em nulidades processuais, ausência de comprovação válida da mora e existência de ação revisional anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso é tempestivo diante da alegação de ausência de intimação válida; (ii) analisar a existência de nulidades quanto à representação processual e à regularidade das intimações; (iii) definir se houve constituição válida em mora, requisito indispensável para a busca e apreensão; (iv) estabelecer se a ação revisional anteriormente ajuizada caracteriza prejudicialidade externa, ensejando a suspensão da ação de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR A intempestividade do recurso é afastada, pois não houve intimação formal da agravante da decisão agravada, sendo o processo acobertado por segredo de justiça indevidamente decretado, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa. A alegada nulidade das intimações, por ausência da indicação nominal dos patronos, não compromete o exercício do contraditório pela parte agravada, tampouco se demonstrou prejuízo processual concreto, conforme exige o art. 279 do CPC. Não há vício na representação processual da agravante, pois foi juntado instrumento público de mandato regularmente outorgado, não impugnado no juízo de origem e sem demonstração de má-fé ou prejuízo. A constituição em mora não foi comprovada de forma idônea, pois não houve prova de recebimento da notificação extrajudicial pela devedora, tampouco foram esgotados os meios para localização do devedor antes do protesto por edital, descumprindo-se o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e o entendimento consolidado do STJ. A existência de ação revisional anterior, distribuída no mesmo juízo e apensada aos autos, evidencia prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, impondo a suspensão da ação de busca e apreensão para evitar decisões conflitantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de intimação formal da parte agravante, em processo que tramitava sob segredo de justiça indevidamente decretado, afasta a alegação de intempestividade do recurso. A nulidade das intimações por omissão na indicação dos patronos somente se reconhece mediante demonstração de prejuízo concreto. A comprovação da mora, requisito para a busca e apreensão, exige a demonstração de tentativa eficaz de notificação no endereço contratual e, se frustrada, o esgotamento dos meios de localização antes do protesto por edital. A existência de ação revisional anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão caracteriza prejudicialidade externa, autorizando a suspensão do feito constritivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LX; CPC, arts. 10, 272, §§ 2º e 5º, 279, 313, V, “a”; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei nº 9.492/1997, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 13.03.2023; TJ-PA, Ap. Cív. 08000083220238140014, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.07.2024; TJ-MG, Ap. Cív. 1.0000.24.243474-4/001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 17.07.2024; TJ-BA, Ag. 8037481-40.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 26.03.2024; TJ-BA, Ag. Inst. 8064179-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 28.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002255-03.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante THAYANE DE LIMA GOMES e como apelada BANCO VOLKSWAGEN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .